Tribunal: TJES
Processo: 5007619-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007619-86.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YARLEY CORDEIRO SENA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007619-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YARLEY CORDEIRO SENA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

Advogado do(a) PACIENTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yarley Cordeiro Sena contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva nos autos originários, decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta a carência de fundamentação concreta do decreto prisional, a primariedade e os bons antecedentes do paciente, bem como a ocorrência do delito na modalidade tentada, invocando a desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva encontra-se amparado em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; (ii) verificar se a análise sobre a tese de crime tentado e a real periculosidade do agente comporta exame na via estreita da ação constitucional; e (iii) avaliar se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade em face de prognóstico condenatório para o crime de tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, na qual o paciente foi flagrado em área de mata recolhendo sacola contendo 14 buchas de maconha, confessando que receberia contraprestação pecuniária para transportar a substância a mando de terceiro, circunstância que indica articulação voltada à difusão de entorpecentes na modalidade de entrega sob encomenda ("delivery" ou "freelancer").

A alegação de que a conduta delitiva amolda-se à figura do crime tentado, bem como a avaliação aprofundada sobre a dinâmica de transporte e a coautoria, exigem dilação probatória e revolvimento de fatos, providência manifestamente incompatível com o rito célere e documental do
habeas corpus
.

O princípio da homogeneidade não resta malferido na espécie, porquanto o crime de tráfico de drogas prevê pena máxima em abstrato largamente compatível com o regime inicial fechado, de modo que a prisão preventiva não se revela mais gravosa do que o provável desfecho da ação penal, revelando-se inviável afastar a custódia com base em meras suposições de dosimetria futura. 6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não detêm o condão de assegurar, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que demonstram a periculosidade social decorrente da gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A conduta do agente que atua no transporte e recolhimento de substâncias entorpecentes a mando de terceiros, sob a dinâmica de entrega agendada, revela gravidade concreta e justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva por suposta violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta no crime de tráfico de drogas, cuja reprimenda abstrata autoriza a fixação de regime prisional gravoso e impede o acolhimento de prognósticos de pena meramente hipotéticos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007619-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YARLEY CORDEIRO SENA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

Advogado do(a) PACIENTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YARLEY CORDEIRO SENA, contra ato que aponta como coator o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que a conduta imputada (tráfico de drogas) teria ocorrido na forma tentada, o que tornaria a segregação cautelar desproporcional à luz do princípio da homogeneidade.

Ao indeferir a liminar, assim fundamentei a decisão:

Compulsando os documentos que instruem a inicial, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva faz menção a uma dinâmica de transporte de drogas e à participação de uma terceira pessoa na empreitada criminosa. Referidos elementos, se confirmados, indicam uma complexidade na conduta que extrapola a simples posse, sugerindo, em tese, articulação voltada à difusão de entorpecentes.

Não há, nestes autos, indícios de provas que refutem os fatos como narrados pela autoridade policial e acolhidos pelo Juízo de primeiro grau. A alegação de que o crime ocorreu na modalidade tentada, bem como a análise da real periculosidade social do paciente, demandam uma análise mais detida das circunstâncias fáticas, o que é inviável antes da vinda das informações da autoridade coatora e do parecer da Procuradoria de Justiça. Neste momento processual e com os documentos de que disponho, devo seguir a confiança no Juízo de primeiro grau em razão de sua proximidade com os fatos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que "a aferição da necessidade da custódia cautelar deve ser feita a partir de dados concretos extraídos dos autos, sendo o rito do
habeas corpus
inadequado para o exame aprofundado de provas".

Assim, considerando que a dinâmica do evento criminoso, especialmente no que toca ao transporte das substâncias e à coautoria mencionada, ainda carece de maior clareza, a prudência recomenda a manutenção da decisão até o julgamento do mérito por este Colegiado.

O Juízo de primeiro grau, em suas informações, confirmou a dinâmica apresentada até aqui nos autos:

durante patrulhamento tático motorizado, a guarnição policial tentou abordar um indivíduo em
uma motocicleta vermelha (de placa MTZ0J03) devido ao barulho excessivo do veículo, porém o condutor não foi interceptado de imediato. Apósreceberem informações do Cb PM Baioco, que estava de folga, sobre o paradeiro do suspeito, os militares localizaram o indivíduo no bairro Columbia Park, onde ele foi flagrado recolhendo uma sacola branca em uma área de mata. Na abordagem, o homem foi identificado como Yarley e, em sua posse, foram encontradas 14 buchas de substância análoga à maconha. Segundo o depoimento prestado pelos policiais, o detido confessou que um indivíduo chamado Pablo Monfardini, conhecido como "Buiú", lhe ofereceu R$ 150,00 para buscar o entorpecente e entregá-lo a um desconhecido no bairro Campagnaro. Diante dos fatos, Yarley foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aracruz. Certidão de antecedentes criminais do investigado (id. 95569566). Termo de audiência de custódia, realizada no dia 23/04/2026, na qual o flagrante foi convertido em prisão preventiva, com fundamento nos arts.312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública

Em seu Parecer, a Procuradoria de Justiça assim se manifestou:

O modus operandi descrito revela um certo nível de articulação e envolvimento com a atividade ilícita que, se não contido, apresenta elevado risco de reiteração delitiva, colocando em risco a ordem pública, notadamente pela atuação como traficante “delivery” ou “freelancer”.

[...]

Quanto à invocação do princípio da homogeneidade, igualmente não prospera a tese defensiva. O paciente responde pela suposta prática de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima em abstrato é largamente compatível com o regime inicial fechado em caso de eventual condenação, de modo que a segregação cautelar suportada não se mostra mais gravosa do que o provável desfecho penal, afastando-se qualquer alegação de desproporção.
Acresça-se que o argumento da homogeneidade pressupõe um juízo prognóstico de pena que se compatibiliza com regime aberto ou semiaberto, hipótese que não se verifica diante da gravidade do tipo penal imputado.

Verifica-se, portanto, que neste momento processual não existem elementos que possam autorizar a liberdade provisória do Paciente, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.